Tribunal: TJES
Processo: 5013246-42.2024.8.08.0000
Classe: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013246-42.2024.8.08.0000

INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL (216)

ARGUINTE: DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

ARGUIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES. LEI MUNICIPAL N. 2.868/2009 DO MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA/ES. DISPOSITIVOS QUE AUTORIZAM CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS PARA SERVIÇOS ESSENCIAIS SEM JUSTIFICATIVA DE EXCEPCIONALIDADE. VÍCIOS MATERIAIS DE INCONSTITUCIONALIDADE. AFRONTA AO ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PROCEDÊNCIA DA ARGUIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, no bojo de recurso de apelação interposto pelo Município de Nova Venécia/ES em face de sentença proferida em ação civil pública movida pelo Ministério Público Estadual. O incidente refere-se à possível inconstitucionalidade material dos incisos III, IV e VII do art. 2º, e do art. 11, §2º, da Lei Municipal n. 2.868/2009, que dispõem sobre contratações temporárias de servidores municipais para atividades de caráter essencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os dispositivos legais questionados atendem aos requisitos constitucionais exigidos para a contratação temporária de servidores públicos, conforme disposto no art. 37, IX, da Constituição Federal; e (ii) definir se a revogação superveniente da referida lei municipal prejudica o julgamento do incidente de inconstitucionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revogação superveniente da Lei Municipal n. 2.868/2009 não obsta a análise de sua constitucionalidade, pois a norma revogada produziu efeitos concretos durante sua vigência, justificando a apreciação do incidente para resolver as consequências jurídicas daí decorrentes.

4. A autorização para contratação temporária de servidores para serviços essenciais e urgentes, sem especificação adequada de excepcionalidade ou de prazo determinado, conforme previsto nos incisos III, IV e VII do art. 2º, e no art. 11, §2º, da Lei Municipal n. 2.868/2009, viola os requisitos constitucionais estabelecidos pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, que exige que as contratações temporárias sejam fundamentadas em necessidades excepcionais, previamente definidas em lei, e com prazo predeterminado.

5. A contratação temporária para "implantação e execução dos projetos prioritários de governo" e para "atividades desenvolvidas pelas secretarias e órgãos equivalentes", conforme disposto nos dispositivos questionados, é demasiadamente genérica e não demonstra a excepcionalidade exigida para a contratação de servidores temporários.

6. A possibilidade de contratação de pessoal por prazo de 30 dias, prorrogável por igual período, "enquanto não haja a conclusão de processo seletivo", confere discricionariedade excessiva ao Poder Executivo Municipal, sem evidenciar situação de necessidade emergencial ou temporária, em afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 612, firmou o entendimento de que a validade das contratações temporárias exige o cumprimento de requisitos específicos, incluindo a previsão legal de casos excepcionais, prazo predeterminado e a demonstração de necessidade temporária e excepcional interesse público, o que não se verifica na legislação municipal questionada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Acolhido o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade.

Tese de julgamento
:

1. Dispositivos legais que autorizam a contratação temporária de servidores sem previsão clara e justificada de excepcionalidade e sem prazo determinado são inconstitucionais por afronta ao art. 37, IX, da Constituição Federal.

2. A revogação superveniente da norma não prejudica a análise de sua constitucionalidade quando esta produziu efeitos concretos durante sua vigência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 612, que define os requisitos de validade para a contratação temporária de servidores públicos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, ACOLHER o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela egrégia Terceira Câmara Cível e, via de consequência, DECLARAR, a inconstitucionalidade material dos dispositivos legais questionados, constantes dos incisos III, IV e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei n. 2.868/2009, do Município de Nova Venécia/ES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
suscitado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do recurso de Apelação Cível n. 0000726-65.2017.8.08.0038, interposto pelo Município de Nova Venécia, no bojo da ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual.

Nas razões recursais do apelo, o ente municipal sustenta “(i) a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.686/2009; (ii) a possibilidade constitucional de cargos em comissão para assessoramento jurídico, mesmo que estes realizem algumas funções do cargo de Procurador do Município; (iii) a inexistência de direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora do quantitativo de vagas previsto no edital do concurso público nº 001/2015; e (iv) a discricionariedade quanto ao momento da nomeação.”

A Egrégia Terceira Câmara Cível, por meio do voto condutor do e. Desembargador Samuel Meira Brasil, acolheu a preliminar de ofício, a fim de determinar a remessa a este Egrégio Tribunal Pleno para a instauração do presente incidente, em razão de vislumbrar possível vício de inconstitucionalidade nos incisos III, IV e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei Municipal n. 2.868/2009.

A Procuradoria de Justiça (Id. 10147239) opinou “no sentido de que seja julgado prejudicado o presente Incidente de Inconstitucionalidade, diante da perda superveniente do seu objeto”, pois revogada a Lei 2.868/2009 do Município de Nova Venécia.

É o relatório.

Em conformidade com o disposto no artigo 950 do Código de Processo Civil, remeta-se cópia do acordão a todos os pares.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento
.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
suscitado pela Egrégia Terceira Câmara Cível, nos autos do recurso de apelação cível n. 0000726-65.2017.8.08.0038, interposto pelo Município de Nova Venécia/ES, no bojo da ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual.

Nas razões recursais do apelo, o ente municipal sustenta “(i) a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.686/2009; (ii) a possibilidade constitucional de cargos em comissão para assessoramento jurídico, mesmo que estes realizem algumas funções do cargo de Procurador do Município; (iii) a inexistência de direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora do quantitativo de vagas previsto no edital do concurso público nº 001/2015; e (iv) a discricionariedade quanto ao momento da nomeação.”

A Egrégia Terceira Câmara Cível, na sessão de 15/06/2021, por meio do voto condutor do e. Desembargador Samuel Meira Brasil, acolheu a preliminar de ofício, a fim de determinar a remessa a este Egrégio Tribunal Pleno para a instauração do presente incidente, em razão de vislumbrar possível vício de inconstitucionalidade nos incisos III, IV e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei Municipal n. 2.868/2009.

A Procuradoria de Justiça (Id. 10147239) exarou parecer nos autos, opinando “no sentido de que seja julgado prejudicado o presente Incidente de Inconstitucionalidade, diante da perda superveniente do seu objeto”, pois revogada a Lei 2.868/2009 do Município de Nova Venécia/ES.

Pois bem.

Prefacialmente, importante destacar que a revogação superveniente da Lei 2.868/2009 do Município de Nova Venécia/ES não enseja ao imediato reconhecimento de perda superveniente do objeto.

Isso porque, enquanto vigente a norma revogada, esta produziu efeitos, inexistindo óbice, portanto, à apreciação do presente incidente, razão pela refuto a tese ventilada no parecer exarado pela Procuradoria de Justiça.

Ultrapassada essa questão, a título de contextualização, tramita perante a Terceira Câmara Cível, recurso de apelação cível interposto pelo Município de Nova Venécia/ES, no bojo da ação civil pública manejada pelo Ministério Público Estadual.

Na origem, a ação civil pública foi julgada parcialmente procedente para “declarar a nulidade dos contratos temporários que foram firmados a partir de 08/03/2017, com fundamento nos incisos III, IV, VI e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei Municipal n. 2.868/2009.”

Além disso, no referido decisum, o ente municipal foi condenado a “promover o encerramento dos contratos temporários ainda vigente, firmados a partir de 08.03.2017, com fundamento nos incisos III, IV, VI e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei Municipal n. 2.868/2009, limitado aos cargos ofertados pelo Concurso Público Municipal – Edital 001/2015, (...), e a promover a nomeação dos candidatos aprovados no concurso público n. 001/2015 para o cargo de Procurador Jurídico, até o quantitativo de vagas ocupadas por servidores comissionados referentes ao cargo de assessor jurídico.” E, ainda, “a proceder à nomeação de todos os candidatos aprovados no Concurso Público Municipal deflagrado pelo Edital 001/2015, até a quantidade de vagas surgidas em razão do cumprimento da medida” anteriormente estabelecida.

Em razões recursais da apelação cível, o ente municipal sustenta “(i) a constitucionalidade da Lei Municipal nº 2.686/2009; (ii) a possibilidade constitucional de cargos em comissão para assessoramento jurídico, mesmo que estes realizem algumas funções do cargo de Procurador do Município; (iii) a inexistência de direito subjetivo à nomeação dos aprovados fora do quantitativo de vagas previsto no edital do concurso público nº 001/2015; e (iv) a discricionariedade quanto ao momento da nomeação.”

Pois bem.

O art. 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil (1988) preconiza que “A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: IX -
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
”.

Sobre a matéria, o Pretório Excelso, no sistema de precedentes, firmou a Tese, no Tema 612, segunda a qual “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
.

O

objeto do presente incidente de inconstitucionalidade, suscitado pelo órgão fracionário, refere-se, portanto, a análise dos dispositivos legais questionados, constantes dos incisos III, IV e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei Municipal n. 2.868/2009,
in verbis
:

Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...).

III - implantação e/ou manutenção de serviços essenciais e urgentes de interesse público, incluindo os de limpeza pública, assistência e saúde à população e serviços educacionais para início dos cursos letivos, e, em todos os casos previstos neste inciso, para início de gestão;

IV - implantação e execução dos projetos prioritários de governo, aprovados no plano plurianual de aplicação;

(...).

VII - implantação de serviços essenciais e/ou urgentes de interesse público, bem como atividades desenvolvidas pelas secretarias e órgãos equivalentes.

(...)

Art. 11
Para objetivo de que trata esta lei, fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a providenciar a contratação de pessoal por tempo determinado, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do
inciso IX, do art. 37, da Constituição Federal
, c/c o
inciso X, art. 66, da Lei Orgânica Municipal.

(...).

§ 2º
Enquanto não haja a conclusão de processo seletivo, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar pessoal, observado os cargos constantes desta lei, pelo período de trinta dias, prorrogável por igual período.

Extrai-se da leitura dos dispositivos legais supramencionados flagrante inconstitucionalidade material no contexto das contratações de servidores temporários, sem evidenciar o preenchimento dos requisitos constitucionais, com os contornos delimitados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 612.

A autorização de contratação de pessoal para serviços de limpeza pública, assistência e saúde à população e serviços educacionais em períodos predeterminados (início de curso letivo ou de gestão), autorizada no inciso III, do 2º da Lei Municipal n. 2.868/2009, é demasiadamente genérica, sem apontamento de justificativa de eventual excepcionalidade e de prazo de vigência.

É o que se depreende, na mesma ordem de ideia, da possibilidade de contratação de pessoal para fins de “implantação e execução dos projetos prioritários de governo, aprovados no plano plurianual de aplicação”, e de “implantação de serviços essenciais e/ou urgentes de interesse público, bem como atividades desenvolvidas pelas secretarias e órgãos equivalentes”, previstos nos incisos IV e VII, respectivamente.

Nota-se dos referidos dispositivos legais nítida ausência de fundamentação apta a vislumbrar a excepcionalidade da contratação e a prática de atividades extraordinárias do ente municipal que a justifique.

Ademais, a redação constante no §2º do artigo 12 da Lei Municipal n. 2.868/2009 padece de vício de inconstitucionalidade material, pois a contratação de pessoal pelo prazo de 30 dias, com possibilidade de prorrogação em igual prazo, “enquanto não haja a conclusão de processo seletivo”, concede ao Poder Executivo Municipal ampla discricionariedade, sem destacar a existência de circunstância emergencial.

Nesse cenário, a despeito da prescindibilidade da instauração do presente incidente, em razão da análise do tema pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no reportado Tema 612, conforme o parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil, é de clareza solar que os dispositivos legais questionados padecem de vício de inconstitucionalidade material, sendo forçoso o seu reconhecimento.

Devo consignar que, “segundo a jurisprudência do Pretório Excelso, não é necessária identidade absoluta para aplicação dos precedentes dos quais resultem a declaração de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade, bastando para tal que as matérias examinadas sejam equivalentes.” (...). (TJ-ES - ED: 00123844120118080024, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 15/10/2020, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 04/11/2020).

Ante o exposto,
ACOLHO
o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela egrégia Terceira Câmara Cível e, via de consequência,
DECLARO
, a inconstitucionalidade material dos dispositivos legais questionados, constantes dos incisos III, IV e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei n. 2.868/2009, do Município de Nova Venécia/ES, haja vista afronta ao artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Com o trânsito em julgado, o feito deverá ser encaminhado ao Órgão suscitante para conclusão do julgamento da apelação cível interposta.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Com as devidas vênias à Relatoria e aos Desembargadores que pensam de forma diversa, entendo que no presente caso a melhor solução encontra-se assentada na proposição de voto do
culto
Desembargador Pedro Valls Feu Rosa
. Assim, entendo em

acompanhar a divergência
inaugurada pelo nobre colega, a fim de extinguir o presente incidente sem resolução de mérito por falta superveniente do interesse de agir.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho a eminente Relatora para
ACOLHER
o Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade suscitado pela egrégia Terceira Câmara Cível e,
DECLARAR
, a inconstitucionalidade material dos dispositivos legais questionados, constantes dos incisos III, IV e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei n. 2.868/2009, do Município de Nova Venécia/ES, haja vista afronta ao artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.

Voto para acompanhar a em. Relatora.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para declarar a inconstitucionalidade material dos dispositivos legais questionados, quais sejam, os incisos III, IV e VII, do art. 2º, e art. 11, §2º, da Lei n. 2.868/2009, do Município de Nova Venécia/ES, haja vista afronta ao artigo 37, IX da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - de 10.02.2025 a 14.02.2025:

Acompanho o voto da E. Desembargadora Relatora.

Como membro convocado náo integro o quórum de votação das ADIs.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Após analisar detidamente os votos dos Desembargadores que me antecederam, peço vênia à nobre Relatora, para
acompanhar a divergência
formulada pelo culto Desembargador Pedro Valls Feu Rosa, no sentido de extinguir o presente incidente sem resolução de mérito por falta superveniente do interesse de agir.

Acompanho o eminente Relator no sentido de afastar a preliminar de perda superveniente do objeto deste incidente, visto que, a despeito da posterior revogação da Lei nº 2.868/2009, do município de Nova Venécia-ES, e da manifestação deste egrégio Tribunal Pleno na ADI nº 5004850-13.2023.8.08.0000, é imprescindível a aferição da constitucionalidade daquela legislação para subsidiar a conclusão da ação civil pública na qual foi suscitado o presente incidente, tendo em vista que, enquanto vigente, a referida norma produziu efeitos concretos os quais buscam justamente ser afastados pelo Ministério Público Estadual. No mérito, também acompanho o eminente Relator para acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade suscitado pela colenda Terceira Câmara Cível e, consequentemente, declarar a inconstitucionalidade material dos arts. 2º, incisos III, IV e VII, e 11, § 2º, ambos da Lei Municipal nº 2.868/2009, diante da inobservância aos pressupostos constitucionais para admissão da contratação temporária, à luz do art. 37, inciso IX, da CF/88, e do Tema Repercussão Geral nº 612 do Supremo Tribunal Federal.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Incidente de Inconstitucionalidade de feito oriundo da colenda Terceira Câmara Cível. O feito se encontra em sede de Apelação oriunda de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público em face do município de Nova Venécia.

Na origem, foi declarada a nulidade dos contratos temporários firmados a partir da data de 08/03/2017 com base na Lei Municipal 2.668/2009.

A eminente Relatora proferiu judicioso voto acolhendo o presente incidente.

Pois bem.

O Supremo Tribunal Federal (STF) já enfrentou a intrigante questão acerca da possibilidade de haver declaração de inconstitucionalidade no bojo de Ação Civil Pública (ACP), pois, sendo uma ação de natureza coletiva com aptidão para fazer coisa julgada
erga omnes
, eventual declaração dessa natureza acabaria por usurpar a competência do Pretório Excelso, uma vez que a ACP estaria a fazer as vezes de Ação Direta de Inconstitucionalidade.

Poder-se-ia aplicar o mesmo raciocínio a este colendo Tribunal, pois o caso é de lei municipal, impugnável por ADI apenas no âmbito estadual cuja competência é do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) - o STF somente poderia ser provocado acerca da Lei Municipal 2.668/2009 em sede de controle concentrado por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF).

A questão já foi superada pela Suprema Corte, de modo a ser possível o controle em sede de ACP desde que não seja a constitucionalidade da lei a questão principal da causa.

Cito apenas um julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO INCIDENTAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO RECORRIDA QUE SE AMOLDA À JURISPRUDÊNCIA DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
1. É possível o controle difuso de constitucionalidade em ação civil pública, desde que a alegada inconstitucionalidade não se confunda com o pedido principal da causa. Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF, Segunda Turma, A G .REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.388.609/SC, Rel. Min. Edson Fachin,Sessão Virtual de 17 a 28 de fevereiro de 2023)

Nesse diapasão, entendo que a mencionada controvérsia sobre usurpação de competência, ainda não que não estivesse solucionada pelo STF, não teria lugar na presente altura do feito, uma vez que o Tribunal competente para processo e julgamento da Apelação é o mesmo da ADI - tendo como única diferença a competência regimental
interna corporis
(a Apelação é de competência da colenda Terceira Câmara Cível e o incidente é do egrégio Tribunal Pleno).

No entanto, embora seja possível o controle de constitucionalidade em sede de Apelação oriunda de ACP, exsurge uma importante questão acerca da coerência deste egrégio Tribunal Pleno a respeito da Lei Municipal 2.668/2009

Explico.

Por motivo convergente às razões aqui expostas acerca do alcance da decisão judicial quanto aos seus destinatários (
erga omnes
em caso de ACP), entendeu a ilustre Procuradora-Geral de Justiça pela perda superveniente do interesse de agir justamente por ter assim o egrégio Tribunal Pleno decidido na ADI 5004850-13.2023.8.08.0000, de relatoria da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, que teve objeto idêntico ao do presente incidente (
Id 10147239
).

Abaixo, a ementa da decisão monocrática da lavra de Sua Excelência que extinguiu o feito, tendo por base pacífico entendimento do STF:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DA LEI QUESTIONADA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

(TJES, Tribunal Pleno, ADI, 5004850-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Janete Vargas Simões, trânsito em julgado em 24/04/2024)

(
https://pje.tjes.jus.br/pje2g/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=138229&ca=7f93717bc5d9f5b2b5814e12cca1279fd9c48cf81e24730c0e1ec736eca5ba0d795e79b825e5058ef3210e8fa617db6e&aba=
)

Confesso que fiquei a meditar sobre o caso e, apesar de concordar integralmente com as razões de mérito da eminente Relatora, quedo-me ao entendimento apresentado pela ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça (
Id 10147239
).

A questão preliminar que aqui se coloca é a da perda superveniente do interesse de agir que já foi reconhecida em sede de ADI, tendo como base a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

Peço vênia para reproduzir o julgado do Pretório Excelso utilizado pela insigne Desembargador Janete Vargas Simões em sua decisão na mencionada ADI:

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revogação do ato normativo impugnado ou a sua alteração substancial conduzem à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente do objeto. Precedentes.” (ADI 5781, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-10-2023 PUBLIC 05-10-2023)

Dessa forma, diante da revogação da lei em debate, penso que não apenas houve perda superveniente do interesse de agir, como sequer há cabimento do presente incidente.

Faço essa afirmação tendo em vista o teor do parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil:

Art. 949. Se a arguição for:

I - rejeitada, prosseguirá o julgamento;

II - acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, onde houver.

Parágrafo único.
Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão

No presente caso, a questão preliminar que se impõe é a continuidade da Arguição de Inconstitucionalidade em face da revogação da lei sob análise.

In casu
, tanto o STF quanto o egrégio TJES já se manifestaram sobre a questão, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 949 do Código de Processo Civil. Ainda que a ADI 5004850-13.2023.8.08.0000 tenha se encerrado por meio de uma decisão monocrática, entendo ser o egrégio Tribunal Pleno o juízo natural do caso, apesar de a decisão terminativa não ter sido de natureza colegiada.

Esse último ponto poderia, de fato, enfraquecer o entendimento de que o Plenário do TJES, enquanto colegiado, tenha se manifestado sobre a questão.

No entanto, o mesmo não se verifica acerca do STF.

Como já dito, a questão preliminar do presente incidente se delimita a se saber se uma lei revogada enseja ou não na perda superveniente do interesse de agir.

Sobre isso, o Plenário do STF tem entendimento pacífico que, inclusive, serviu de fundamento para a decisão monocrática da eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

Desse modo, uma vez que o Plenário STF tem firme jurisprudência sobre a questão, resta afastado o cabimento do presente incidente, nos termos do artigo 949, parágrafo único do Diploma de Processual Civil.

Entendo relevantes as razões da eminente Relatora, notadamente acerca da manutenção dos efeitos da lei revogada desde a sua edição até a sua revogação - pois esta tem efeitos
ex nunc
, ao contrário da declaração de inconstitucionalidade que tem efeitos
ex tunc
.

No entanto, o mesmo cenário se verifica nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade em face de leis que são posteriormente revogadas. O STF entende - em sede de ADI, portanto, em decisões de caráter vinculante - que ocorre a perda superveniente do interesse de agir, mantendo no mundo jurídico, por via de consequência, os efeitos da lei revogada.

Em vista dessas considerações, entendo que decidir de forma divergente com a ADI 5004850-13.2023.8.08.0000 traria insegurança e incoerência a este egrégio Tribunal, ao arrepio de valores importantes do moderno Direito Processual, nos termos do que resta disposto no artigo 926 do Código de Processo Civil.

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável,
íntegra e coerente
.

É sabido que do ponto de um ponto de vista estritamente processual, haveria uma coisa julgada formal na ADI 5004850-13.2023.8.08.0000 e uma coisa julgada material no presente feito, de modo que não se daria, a rigor, conflitos entre as duas.

Ocorre que o instituto da coisa julgada deve ser iluminado pelos valores da coerência e da segurança jurídica, nos termos do que dispõe o artigo 1º do Código de Processo Civil:

Art. 1º O processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na
Constituição da República Federativa do Brasil
, observando-se as disposições deste Código.

Nesse sentido, caso avancemos na análise do mérito da constitucionalidade da Lei Municipal 2.668/2009, haverá duas decisões incompatíveis sobre a mesma temática: uma terminativa com base na ausência de interesse de agir ante a revogação da lei objurgada e outra que adentra no mérito da constitucionalidade da mesma lei já revogada.

Faço recordar que, assim como a ADI, o presente Incidente de Inconstitucionalidade, embora em sede de controle difuso, tem vocação para fazer coisa julgada
erga omnes
, pois é oriunda de uma Apelação originada de uma Ação Civil Pública, como destacado no início de meu voto.

Dessa forma, ingressar no mérito do presente incidente,
permissa vênia
, colocaria o egrégio Tribunal Pleno em uma situação de indesejada incoerência: em um primeiro momento se manifestando pela falta de interesse de agir e, na sequência, em face da mesma lei e sem que o cenário fático tenha se alterado, se posicionando pelo mérito da constitucionalidade/inconstitucionalidade do mesmo Diploma.

Assim, tendo em consideração não apenas os aspectos técnico-jurídicos, mas sobretudo tendo em mira a perspectiva institucional, penso que o melhor caminho a se tomar seja o da manutenção do entendimento externado pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões na ADI 5004850-13.2023.8.08.0000.

Desse modo, na esteira da jurisprudência do STF, entendo ausente o interesse de agir em face da revogação da norma objurgada, o que implica na ausência de cabimento do presente incidente, na forma do artigo 949, parágrafo único do Código de Processo Civil.

Por essas razões, rogado
máxima vênia
à eminente Relatora, inauguro divergência para extinguir o presente incidente sem resolução de mérito por falta superveniente do interesse de agir e pela ausência de cabimento de sua suscitação.

É como respeitosamente voto.